Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-26.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-26.2022.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: WALDILEIA PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou procedente mandado de segurança ajuizado por Waldileia Pinheiro da Costa, servidora pública, reconhecendo seu direito à progressão funcional do nível II para o nível III, com pagamento das vantagens financeiras correspondentes e valores retroativos desde maio de 2018, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, além de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se há falta de interesse de agir por parte da impetrante, diante da alegação de indeferimento administrativo do pleito;
(ii) estabelecer se a pretensão da servidora estaria fulminada pela prescrição;
(iii) analisar o cabimento da progressão funcional pela via acadêmica com pagamento das vantagens financeiras retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois o mandado de segurança visa combater a omissão da Administração Pública, que permaneceu inerte por cinco anos após o requerimento administrativo, configurando ato omissivo passível de controle judicial, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988 e Lei nº 12.016/2009.

4.

Afirma-se que, em se tratando de vantagens funcionais de trato sucessivo, como progressão por escolaridade, não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

5.

Reconhece-se que a servidora preencheu todos os requisitos legais previstos nos arts. 56 e 58, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012, comprovando a conclusão de curso de especialização e apresentando diploma reconhecido pelo MEC, configurando direito líquido e certo à progressão funcional.

6.

A omissão da Administração Pública em conceder a progressão funcional viola o princípio da legalidade e o direito subjetivo da servidora, sendo ilegal a negativa de vantagens funcionais quando os requisitos legais são atendidos.

7.

Ratifica-se o entendimento de que o pagamento de valores retroativos desde a data do protocolo do Mandado de segurança (maio de 2022), corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança, não caracteriza enriquecimento ilícito da servidora, mas apenas o reconhecimento do direito à retribuição devida.

8.

Afasta-se a imputação de litigância de má-fé à servidora, diante da ausência de qualquer conduta abusiva ou desleal, considerando que a ação judicial foi motivada pela inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível para impugnar a omissão da Administração Pública em conceder progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

2.

Nas relações de trato sucessivo envolvendo vantagens funcionais, não há prescrição de fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, conforme Súmula nº 85 do STJ.

3.

O atraso na concessão de progressão funcional ou no pagamento das diferenças salariais retroativas não caracteriza enriquecimento ilícito do servidor, mas obrigação da Administração Pública de cumprir o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e 496, § 3º, III; Lei nº 12.016/2009; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56 e 58; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/02/2017.

·

STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15/03/2022.

·

TJ-PA, APL 00047342820178140003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 01/04/2019.

·

TJ-PA, Remessa Necessária Cível 00036599720138140033, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, julgado em 28/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra a sentença proferida nos autos MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado em seu desfavor por

WALDILEIA PINHEIRO DA COSTA, que concedeu a segurança condenando o apelante, nos seguintes termos:

"...
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos
valores financeiros retroativos, a contar de maio de 2018
, data do requerimento administrativo,
corrigido monetariamente
pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e
juros de mora
da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

(...)"

Irresignado
, o Município de Almeirim-PA interpôs o presente recurso sustentando
, em síntese, a ausência de interesse de agir, alegando que o pedido administrativo da apelada foi regularmente processado e indeferido em 2023, por falta de documentação necessária, e que a servidora não impugnou tal decisão no âmbito administrativo. Alega também a prescrição do direito pleiteado, visto que o mandado de segurança foi ajuizado quatro anos após o requerimento inicial, e aponta o risco de enriquecimento ilícito com o pagamento dos valores retroativos, além de imputar à apelada a prática de litigância de má-fé.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos do Município de Almeirim, expondo que o mandado de segurança não ataca o ato que eventualmente tenha negado o requerimento feito pela servidora apelada, mas a omissão da municipalidade em dar qualquer tipo de resposta a solicitação, bem como ser a matéria de trato sucessivo. Pugna pelo não provimento recursal, manutenção da sentença e condenação do recorrente em pagamento recursal, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público deixou de apresentar parecer por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto central da presente demanda consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedente o
Mandado de Segurança
impetrado pela parte autora, condenando o Município de Almeirim ao pagamento da gratificação por escolaridade (nível superior), em razão da progressão funcional, bem como ao pagamento das diferenças salariais a partir da data do ajuizamento da ação.

A controvérsia envolve a interpretação dos artigos 56 e 58 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que garantem o direito à progressão funcional pela via acadêmica aos servidores da educação que tenham concluído curso de pós-graduação em nível de especialização.

Inicialmente, no tocante à preliminar de falta de interesse de agir, cumpre-me observar que a impetrante alegou
omissão da administração pública
em responder ao seu pedido de progressão funcional no prazo legal.

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato omissivo de autoridade pública quando há direito líquido e certo a ser tutelado, conforme prevê o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a alegação de que a administração municipal permaneceu inerte por quase cinco anos, desde o requerimento da servidora em 2018 até o indeferimento em 2023, sem que houvesse resposta adequada, configura situação de flagrante omissão passível de correção judicial. O fato de o processo administrativo ter sido finalizado apenas em 2023, com a decisão desfavorável, não exclui o direito da servidora de buscar a tutela jurisdicional para impugnar a omissão anterior.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Em relação à prescrição suscitada pelo apelante, importa manifestar que o
Mandado de Segurança
é o meio processual adequado para a tutela de direito líquido e certo, quando não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, conforme o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e a
Lei nº 12.016/2009
. O ato impugnado, neste caso, é a
omissão
da Administração em conceder à impetrante a progressão funcional por escolaridade, após a apresentação de diploma de especialização.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores tem assentado o entendimento de que, tratando-se de pedidos relacionados a vantagens de caráter funcional, como a progressão na carreira, o prazo prescricional é renovado mês a mês, tendo em vista a natureza de trato sucessivo do ato administrativo.

Assim, conforme jurisprudência consolidada, a omissão da Administração em conceder a progressão funcional constitui uma situação de
trato sucessivo
, pois a violação ao direito da servidora se renova dia a dia, até que o ato seja corrigido.

Neste sentido, preceitua a Súmula nº 85 do STJ:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Trago à baila o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.

SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a
progressão
funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ.

Precedentes: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

Deste modo, o direito da impetrante à progressão funcional pela via acadêmica se mantém enquanto não reconhecido pela Administração, o que legitima a impetração do presente
Mandado de Segurança.

Considerando que o requerimento administrativo foi formulado em 2018 e a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição,
restando prescritas apenas as parcelas anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação
, o que já foi devidamente observado na sentença de primeiro grau que limitou o pagamento retroativo a data de propositura da presente ação.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quanto ao fundo de direito e limita sua incidência às parcelas vencidas a mais de cinco anos.

Trata-se, portanto, de ato omisso continuado em relação a obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Diante disso não cabe se falar em decadência do direito de impetração do
mandado de segurança.

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

O pleito da impetrante fundamenta-se nos artigos 56 e 58 da
Lei Municipal nº 1.203/2012
, que garantem a progressão funcional pela via acadêmica aos servidores da educação que concluírem curso de pós-graduação em nível de especialização. Os dispositivos são claros ao assegurar que, mediante a apresentação do diploma, o servidor faz jus ao reenquadramento automático em nível retributivo superior. Transcrevo os dispositivos aplicáveis:

Art. 56
. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

Art. 58:
A Progressão Funcional pela
via acadêmica
tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no município de Almeirim

§ 1º
Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I
- Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização.

No presente caso, a impetrante preenche todos os requisitos legais, tendo comprovado a conclusão de curso de especialização e apresentado o diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A omissão da Administração em conceder a progressão funcional, portanto, caracteriza ato ilegal que viola direito líquido e certo da servidora.

A jurisprudência é clara quanto à ilegalidade de omissão administrativa no caso de progressão funcional, quando preenchidos todos os requisitos legais, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente".

II.

Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica,
"é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
"

III.

(STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Além disso, há precedentes deste Tribunal que tratam da concessão da gratificação por escolaridade para servidores da educação, em situações análogas:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Neste sentido, no que tange à condenação ao pagamento dos valores retroativos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança, desde a citação, a sentença merece integral confirmação
.

Reitero que restou comprovado nos autos que a servidora Waldileia Pinheiro da Costa preencheu os requisitos para a progressão funcional prevista na Lei Municipal 1.203/2012, especialmente no art. 58, § 1º, I, que estabelece critérios objetivos para a ascensão de nível na carreira do magistério.

O atraso na concessão da progressão funcional, que deveria ter ocorrido a partir de 2018, gerou, consequentemente, o direito ao recebimento das vantagens financeiras correspondentes ao nível III, a partir da data do ajuizamento da ação.

Ademais,
não há como prosperar a tese de que a condenação ao pagamento dos valores retroativos resultaria em enriquecimento ilícito
por parte da apelada. Pelo contrário, deixar de reconhecer o direito ao pagamento das diferenças salariais retroativas importaria em enriquecimento sem causa em favor da administração pública, que se beneficiaria indevidamente do trabalho prestado pela servidora em nível inferior ao que ela fazia jus, conforme reconhecido na própria sentença.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da apelada, não há nos autos qualquer indício de comportamento desleal ou abusivo que possa configurar tal conduta. A propositura da ação de mandado de segurança foi motivada pela inércia do ente municipal em analisar o pleito administrativo no prazo legal, sendo incabível a imposição de multa por má-fé nas circunstâncias postas.

Assim rejeito a alegação de litigância de má-fé.

Com efeito, não há como prosperar o apelo interposto, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Resta clara a correção da sentença de primeiro grau, que corretamente apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, concedendo a segurança para reconhecer o direito da impetrante à progressão funcional, bem como ao recebimento das parcelas retroativas correspondentes, devidamente corrigidas.

A sentença de primeiro grau ao determinar o pagamento da gratificação por progressão funcional e ainda ao ressarcimento de diferença retroativa, não percebidas pela apelada tendo como base a data
do ajuizamento da presente ação
para reconhecimento de seu diploma, qual seja maio de 2022 obedeceu ao princípio da legalidade estrita, diante da norma prevista nos artigos 58, § 5º e 21 da lei municipal 1.203/2012.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela apresentação do diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e pela demonstração do direito existente
.

O que inclusive é causa justificadora para o adimplemento das diferenças salariais retroativas
, corrigidas de acordo com os critérios legais.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus fundamentos,
respeitada a prescrição quinquenal,
inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, fixados em 10% sobre o valor da causa.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Belém, 04/02/2025